Tribunal: TJMT
Processo: 1005503-37.2018.8.11.0045
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005503-37.2018.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSINETE MARIA SILVA DE JESUS - CPF: 952.945.031-15 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CISERO JOSÉ DA SILVA (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Almir Guimarães: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PACIENTE COM ESQUIZOFRENIA – PACIENTE ARMADO COM FACA NA RESIDÊNCIA – PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – LAUDO MÉDICO ACOSTADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de internação compulsória e de tratamento involuntário, o procedimento, requisitos e formalidades são previstos pela Lei n. 10.216/2001 que no seu artigo 6º, inciso II, autoriza que a mesma se dê sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial para condená-lo, solidariamente, com o Estado de Mato Grosso a providenciarem a internação psiquiátrica compulsória de CÍCERO JOSÉ DA SILVA, portador de esquizofrenia, em Clínica ou Hospital especializado, fornecendo-lhe o tratamento adequado à recuperação da sua saúde, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer proposta por ROZINETE MARIA SILVA DE JESUS para internação compulsória de seu companheiro Cícero José da Silva em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, e torno definitiva a tutela antecipada concedida nos autos (Id. 17155227), e condeno os requeridos promovam a imediata internação compulsória do paciente em Clínica ou Hospital especializado, fornecendo-lhe o tratamento adequado à recuperação da saúde do paciente a título de reabilitação pelo tempo necessário até ulterior deliberação do profissional assistente, ainda que necessário a contratação de fornecedor particular, sob pena de bloqueio de verbas públicas para o custeio do tratamento aqui determinado, até o limite de 60 (sessenta) salários mínimos. Consequentemente, resolvo o mérito do processo na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

O MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE nas razões do recurso sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de inexistência de responsabilidade solidária e a imperiosidade da condenação exclusiva do Estado de Mato Grosso, pois “ao Poder Executivo Municipal compete administrar os recursos públicos de sua arrecadação, e destiná-los, inclusive, a pasta da saúde. Com isso, não pode o Poder Judiciário se imiscuir na tarefa típica do Executivo, impondo a destinação de recursos a situações individualizadas e abandonando os planos e metas administrativas traçados pelo Município”.

Argumentou que “no presente caso é o Estado de Mato Grosso quem deve arcar exclusivamente com os custos de procedimentos e medicamentos de Média e Alta Complexidade”.

Invocou as diretrizes da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro – LINDB (feitas pela Lei nº 13.655/2018), para que o magistrado observe “a função orientativa ao poder de polícia do Estado, buscando a ponderação para melhor eficiência e efetividade da gestão pública em detrimento da punição, sempre avaliando o interesse público e as peculiaridades de cada caso, inclusive no âmbito judicial”, o que não se compatibiliza com a notória dificuldade “que o país inteiro vive uma árdua recessão econômica que dificulta a captação de recursos para que haja a consequente previsão orçamentária e a respectiva dotação dos recursos para que as demandas judiciais sejam realizadas”.

Alternativamente, alegou a necessidade de tratamento ambulatorial de todo o grupo familiar, razão por que requereu que “seja determinado ao grupo familiar o comparecimento ao CAPS desta municipalidade para acompanhamento multidisciplinar”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a ausência de responsabilidade de sua parte, se tratando de responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso e, alternativamente, a determinação para acompanhamento disciplinar de todo o grupo familiar.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso por se tratar de responsabilidade solidária.

O Ministério Público que atua perante esta turma recursal pugnou pelo desprovimento do recurso por se tratar de responsabilidade solidária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que, em termos de saúde e todos os procedimentos necessários aos cuidados com saúde e seu restabelecimento, são de responsabilidade solidária dos entes públicos. A responsabilidade solidária em termos de cuidados de saúde emana da própria Constituição Federal.

Com efeito, resta demonstrado, por meio do conjunto probatório, em especial por documentos médicos, que o paciente CÍCERO JOSÉ DA SILVA, companheiro da promovente ROSINETE MARIA SILVA DE JESUS, que se encontra assistida pela Defensoria Pública, sofre de transtornos psiquiátricos, com quadro de “alucinações visuais e auditivas com delírios persecutórios”, apresentando sinais de agressividade, oportunidade em que age “quebrando as portas, mesas, entretanto esse se recusa a qualquer tipo de ajuda, negando-se a tratamento no CAPS”, motivo do pedido de internação.

Em se tratando de internação compulsória e de tratamento involuntário, o procedimento, requisitos e formalidades são previstos pela Lei n. 10.216/2001 que no seu artigo 6º, inciso II, autoriza que a mesma se dê sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro, vejamos:

Art. 6
o
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça
.

Portanto, a companheira do paciente é parte legítima para postular junto ao Poder Judiciário pela internação compulsória de tais enfermos, dado ao claro interesse em resguardar a sua saúde e incolumidade física daqueles que convivem com ele.

Fora acostado laudo médico emitido pela médica psiquiatra Dra. Maria Teixeira Fabrini Miguel atestando que o paciente apresenta sintomas de perseguição e há algum tempo anda em casa armado com uma faca com alegação de que precisa se proteger, motivo pelo qual a família anda temerosa, concluindo, ao final, que é portador de Esquizofrenia não especificada (DID-10: F20.9) necessitando de tratamento em regime de internação em Hospital Psiquiátrico.

Houve o deferimento do pedido de tutela de urgência veiculado inicialmente, para o fim de determinar que os reclamados providenciem a internação compulsória do paciente.

Em assim sendo, entendo que nenhum reparo há de ser feito na sentença posto que cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade ou divisão de responsabilidade.

Destaco que o direito à saúde é inerente à própria vida, não podendo ser negado com base em eventual divisão interna de responsabilidade que não se opõe à Constituição Federal, não havendo se falar em culpa exclusiva.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

A tese de violação aos princípios orçamentários, reserva do possível e isonomia não se sustenta, uma vez que o direito à saúde e, via de consequência, o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro, pois a vida é o princípio primeiro que dá fundamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não há dignidade sem vida.

Por fim, não há se falar em determinação para tratamento multidisciplinar de todo o grupo familiar, seja porque o magistrado deve ser vincular aos pedidos, estando limitado aos pedidos formulados, seja porque não há qualquer prova de tal necessidade, haja vista se tratar um quadro individual, não havendo elementos que demonstrem o contrário.

Portanto, nenhum reparo a ser feito, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

No que se refere aos honorários advocatícios, destaco a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES que reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da DEFENSORIA PÚBLICA ainda que atue contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence, em virtude da autonomia funcional, administrativa e orçamentária que lhe foi conferida após as emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021